Tribunal: STF
Processo: ARE 1387784
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em face da UNIÃO, com pedido de antecipação de tutela, objetivando que (a) “a ré se abstenha de aplicar as exigências e restrições que impedem a matrícula de portador assintomático do vírus HIV nas escolas do Exército e que preveem como causa de incapacidade as doenças infecciosas incuráveis, as reações sorológicas positivas para sífilis e AIDS, possuir o candidato menos de 20 dentes naturais, bem como altura mínima de 1,60m (para homens) e 1,55m (para mulheres), todas contidas na Portaria n. 41-DEP, de 17/05/2005” (Vol. 14, fl. 1); (b) “a ré se abstenha de exigir dos candidatos os exames e inspeções admissionais correspondentes às citadas exigências” (Vol. 14, fl. 1); e (c) “seja declarada a nulidade das disposições constantes da mencionada Portaria [Portaria n. 41-DEP/2005] que trazem essas exigências”, bem como “seja a ré condenada a proceder à revisão da citada Portaria [Portaria n. 41-DEP/2005] no sentido de expurgar as exigências ilegais” (Vol. 14, fls. 1-2). 



    Para tanto, aduziu o autor que as exigências contidas na Portaria ora sob questionamento violam o mandamento constitucional da legalidade, em face do disposto no art. 142, § 3°, inciso X, da Constituição Federal, requer a edição de lei formal para as exigências em questão. Todavia, no caso vertente, aduziu que essas exigências estão postas com fundamento em mero ato administrativo, o que é insuficiente (Vol. 14, fl. 2).



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade das disposições contidas na Portaria no 41-DEP, de 17/05/2005 que preveem limite de altura mínima de 1,60m (para homens) e 1,55m (para mulheres) (Vol. 7).



    Interposta Apelação por ambas as partes (Vol. 9 e Vol. 12), o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da UNIÃO e deu parcial provimento ao recurso do MPF. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 14, fls. 17-18):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS REGULADORAS PARA INGRESSO E INSPEÇÕES DE SAÚDE NO EXÉRCITO BRASILEIRO - PORTARIA N° 41-DEP/2005, ALTERADA PELA PORTARIA N° 119-DEP/2008. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA E HIGIDEZ DE SAÚDE BUCAL. EXCLUSÃO SUMÁRIA DE CANDIDATOS PORTADORES DE DOENÇA AUTOIMUNE, IMUNODEPRESSORA OU SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DISCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. EXAMES MÉDICOS PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS E HIV. POSSIBILIDADE. 



    I - Mero ato normativo secundário (Portaria n° 41-DEP/2005, alterada pela Portaria n° 119-DEP/2008), não possui aptidão para suprir a exigência constitucional de regulamentação, por lei, das condições admissionais a serem observadas pelos candidatos ao ingresso no serviço ativo do Exército, violando, destarte, o princípio da reserva legal. 



    II - A exclusão sumária de candidatos em processos seletivos para os quadros do Exército Brasileiro, em razão de limitação de altura, higidez de saúde bucal e de serem portadores de doença autoimune, imunodepressora ou sexualmente transmissível, constitui conduta discriminatória e irrazoável, incompatível com o ordenamento jurídico vigente, visto que tais enfermidades não conduzem a uma automática incapacidade para o trabalho. Precedentes. 



    III - Por outro lado, não se vislumbra, in casu, na exigência de testes para detecção de sífilis e HIV em candidatos e militares da ativa, qualquer violação ao direito à intimidade destas pessoas. Nesse particular, tal regra se volta, prioritariamente, à proteção da integridade física do indivíduo, servindo sobreditos exames como instrumentos de preservação da vida, na medida em que se revelam indispensáveis à precaução e à prevenção, tratamento e controle de tais doenças, mormente no âmbito castrense.



     IV - Apelação da União Federal desprovida e parcialmente provido o recurso de apelação do Ministério Público Federal, na espécie”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos arts. 2º; 5º; e 37, caput, I e II, da CF/1988, afirmando, em síntese, que (Vol. 22, fl. 9):



    “[...] o v. Acórdão recorrido extrapolou claramente os limites constitucionais de sua atuação, adentrando no mérito dos atos administrativos e extrapolando os limites da Separação dos Poderes. A decisão consignou que para todos os concursos vindouros das Forças Armadas não poderá haver a exigência de teste de DST's. Isso sem dúvidas viola a tripartição dos Poderes. 



    Com efeito, o Ministério Público Federal fundamenta que não existe embasamento legal para a exigência dos exames médicos relativos a sífilis, hepatite e HIV. 



    Entretanto, a exigência decorre da regulamentação que é conferida pela lei e pela Constituição Federal às Forcas Armadas. Uma análise sistemática dos artigos 10, 11, 106 e 108 da Lei n. 6.880180 e do diploma legal n. 9.786/99 permite inferir que a exigência dos exames médicos de sífilis, hepatite e HIV é legal e razoável. O que se afasta da razoabilidade, em verdade, é a pretensão ministerial de que determinada lei preveja à exaustão quais são os exames médicos de admissão que devem ser exigidos pelas Forças Armadas, até porque o legislador carece de conhecimentos técnicos para tal.



    Assim, incumbe ao Executivo e não ao judiciário a fixação dos exames que serão exigidos na inspeção de saúde, não podendo o Judiciário limitar indefinidamente a Possibilidade da exigência desse requisito.” 



    Aponta, ainda, violação ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 600.885-RG (Tema 121 da repercussão geral), uma vez que (Vol. 22, fl. 10):



    “[...] a decisão afastou para todos os concursos passados o limite da altura. Sabe-se que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.885/RS, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica, levando em conta que o mencionado julgamento ocorreu após o art. 10 da Lei nº 6880/80 vigorar por 22 (vinte e dois) anos, reconheceu-se a validade das disposições editalícias fixadoras de limites de idade até 31/12/2011 (cuja validade foi recentemente postergada pelo STF, para até 31.12.2012).



    […]



    A manutenção da tese firmada por esta Turma Pode enseiar a desconstituição de inúmeras situações jurídicas já resolvidas e consolidadas”.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o RE, aduzindo que eventual violação à Constituição se daria de maneira meramente reflexa e indireta, já que seria necessária a análise da legislação infraconstitucional para alteração do acórdão recorrido, aplicando-se, ao caso, a Súmula 636 do STF. (Vol. 26). 



    No Agravo (Vol. 29), a parte afirma que houve violação direta à Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os fundamentos do acórdão recorrido para dar parcial provimento à Apelação do MPF, bem como negar provimento ao recurso da UNIÃO foram os seguintes (Vol. 14, fl. 4):



    “Como visto, a controvérsia instaurada nestes autos gira em torno da legitimidade da Portaria n° 41/DEP, de 17 de maio de 2005, alterada pela Portaria n° 119/DEP, de 12 de novembro de 2008, editadas pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército, disciplinando as "Normas para Inspeção de Saúde dos Candidatos à Matrícula nos Estabelecimentos de Ensino Subordinados ao DEP e nas Organizações Militares que Recebem Orientação Técnico-Pedagógica", pugnando o douto Ministério Público Federal pela imposição de obrigação de não fazer à promovida, no sentido de que se abstenha de aplicar as exigências e restrições que impedem a matrícula de portador assintomático do vírus HIV, nas escolas do Exército, e que preveem como causa de incapacidade: a) doenças infecciosas incuráveis; b) reações sorológicas positivas para sífilis e AIDS; c) possuir o candidato menos de 20 dentes naturais, bem assim altura mínima de 1,60m (para homens) e 1,55m (para mulheres).



    No julgado recorrido, o juízo monocrático acolheu, em parte, o pleito ministerial, para afastar, tão-somente, a limitação alusiva à altura mínima dos candidatos, rechaçando os demais pedidos, pelos motivos já delineados.



    Acerca do tema, tenho convicção firmada, no sentido de que atos normativos dessa natureza afrontam o princípio da reserva legal. A Constituição Federal, no capítulo atinente às Forças Armadas, preconiza o seguinte: 



    [...]



    Embora tenha a lei infraconstitucional atribuído aos comandos das respectivas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) o encargo de expedir regulamentos acerca das condições de ingresso em seu quadro de pessoal, tal previsão, como visto, não guarda consonância com o texto constitucional, que reservou à lei ordinária a disciplina dos requisitos de admissão nas Forças Armadas. Dessa forma, a Portaria n° 41/DEP, de 17 de maio de 2005, alterada pela Portaria n° 119/DEP, de 12 de novembro de 2008, mero ato normativo secundário, não possui aptidão para suprir a exigência constitucional de regulamentação, por lei, das condições admissionais a serem observadas pelos candidatos à carreira militar.



    Ainda que assim não fosse, entendo que, à exceção da malsinada realização compulsória dos exames de saúde referidos acima, a pretensão recursal merece prosperar quanto aos demais pontos, nos termos abaixo assinalados.



    A exclusão sumária de candidatos ao ingresso nos quadros das Forças Armadas, unicamente em razão de serem portadores de doença autoimune, imunodepressora ou sexualmente transmissível, a meu ver, constitui conduta discriminatória e irrazoável, incompatível com o ordenamento jurídico vigente.



    Com efeito, o portador do vírus HIV apresenta plena capacidade laborativa, além de não oferecer risco a terceiros pelo simples convívio social e profissional, conforme explicitamente reconhecido pela União nos considerandos da Portaria Interministerial n° 869, de 11 de agosto de 1992.



    [...]



    Corroborando a tese recursal, verifica-se que o item 35.1 da Portaria Normativa do Ministério da Defesa n° 1.174/MD, de 06 de setembro de 2006, localizado na seção correspondente à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida- AIDS, estabelece que "os portadores assintomáticos ou em fase de linfoadenopatia persistente generalizada (LPG), em princípio e a critério de cada Força, poderão ser considerados aptos para o Serviço Ativo devendo, porém, ser submetidos a acompanhamento médico especializado e a novas inspeções de saúde em períodos não superiores a 12 (doze) meses".



    [...]



    No que pertine à limitação de altura, a orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos Tribunais sobre a matéria firmou-se na inteligência de que, para o ingresso no serviço militar, a exigência de altura mínima não se apresenta razoável, à míngua de qualquer previsão legal nesse sentido e de imperativo de natureza funcional que fundamente esta discriminação.



    [...]”.



    O presente RE aborda dois pontos desse julgado: (I) a altura mínima e (II) os exames de saúde.



    No que se refere à altura mínima, o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 18/1998, outorgou à lei a instituição dos requisitos para ingresso nas Forças Armadas. Veja-se:



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    […]



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 



    [...]



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 



    Por sua vez, a Lei Federal 12.705/2012, que disciplina os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, previu expressamente em seu art. 2º, XIII, que:



    “Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente:



    […]



    XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas carreiras públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira: 



    “CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA - VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo”. (RE 148.095, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 3/4/1998) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 593.198-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2013)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 668.499-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/3/2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 



    1. Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 140.889, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/5/2000) 



    No caso concreto, conforme consta do acórdão recorrido, a exigência de altura mínima estava prevista no edital; em norma infralegal (Portaria 41/DEP/2005, alterada pela Portaria 119/DEP/2008, editadas pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército; Portaria Normativa do Ministério da Defesa 1.174/MD; Lei 6.880/1980); bem como na legislação federal ordinária que regulamenta o ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército (Lei Federal 12.705/2012).



    No julgamento da ADI 5044, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019, tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema:



    “Primeiramente, ressalta-se que a Lei 7.479/1986 traz disciplina similar à estabelecida pela Lei 12.705/2012, a qual dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. O art. 2º, XIII, da Lei 12.705/2012 elenca como um dos requisitos para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército “ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros)”. Verifica-se que os parâmetros de estatura mínima são os mesmos, tanto para o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Distrito Federal, como para os militares do Exército: estatura de, no mínimo, 1,60 m para homens e de 1,55 m para mulheres. 



    É forçoso concluir que a paridade entre os dois diplomas normativos referidos acima é condizente com a caracterização de força auxiliar e reserva, não operacional, do Exército conferida pelo texto constitucional ao Corpo de Bombeiros. Nessa perspectiva, mostra-se razoável a existência dessa similaridade entre os dois documentos, a tratar de corporações essencialmente vinculadas, ou seja, o Exército e o Corpo de Bombeiros.



    Por outro lado, os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada mostram-se razoáveis, considerando as atividades desempenhadas pelos integrantes da carreira. Com efeito, o art. 2º da Lei 7.479/1986 dispõe que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e da disciplina, destina-se à execução de serviços de perícia, de prevenção e de combate a incêndios, de busca e de salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com isso, é possível observar que a atuação dos bombeiros-militares se dá em situações limítrofes, em que a compleição física do profissional em atuação pode representar condição apta a gerar o sucesso ou não da operação em execução.”.



    O acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães”. (ADI 5044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    Dessa forma, no ponto, o acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo ser reformado.



    Quanto ao segundo aspecto, conforme aduz a recorrente, o Tribunal de origem decidiu que, para todos os concursos vindouros das Forças Armadas não poderá haver a exigência de teste de DST's (Vol. 22, fl. 9).



    Entretanto, sobre essa questão, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De outra banda, não vislumbro, na exigência de testes para detecção de sífilis e HIV em candidatos e militares da ativa, qualquer violação ao direito à intimidade destas pessoas. Nesse particular, tal regra se volta, prioritariamente, à proteção da integridade física do indivíduo, na medida em que, é público e notório que os portadores de tais patologias, que afetam o sistema imunológico, estão sujeitos ao agravamento, de forma imprevisível, de seu estado imunológico, impondo-se, assim, um acompanhamento regular, mediante a realização de exames periódicos, como instrumentos de preservação da vida, vez que indispensáveis à precaução e à prevenção, tratamento e controle de tais doenças, mormente no âmbito castrense”.



    Nota-se que, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o acórdão recorrido não se opôs à realização de testes. Na verdade, o julgado consignou que, embora seja razoável a exigência do teste, a norma infralegal que regulamenta a matéria (Portaria Normativa do Ministério da Defesa n° 1.174/MD, de 6 de setembro de 2006) dispõe que eventual resultado positivo não é motivo apto, por si só, para a eliminação de candidato. 



    Sobre a matéria, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 14, fl. 6):



    “Corroborando a tese recursal, verifica-se que o item 35.1 da Portaria Normativa do Ministério da Defesa n° 1.174/MD, de 06 de setembro de 2006, localizado na seção correspondente à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida- AIDS, estabelece que "os portadores assintomáticos ou em fase de linfoadenopatia persistente generalizada (LPG), em princípio e a critério de cada Força, poderão ser considerados aptos para o Serviço Ativo devendo, porém, ser submetidos a acompanhamento médico especializado e a novas inspeções de saúde em períodos não superiores a 12 (doze) meses”.



    Desse modo, as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE da exigência de altura mínima prevista na Lei Federal 12.705/2012, na Portaria 41/DEP/2005, alterada pela Portaria 119/DEP/2008, editadas pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército; na Portaria Normativa do Ministério da Defesa 1.174/MD; Lei 6.880/1980, bem como no Edital; MANTENDO-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO somente na parte que determinou “à promovida que se abstenha […] de impor, nos procedimentos de ingresso nas carreiras militares, no âmbito do Comando Militar do Exército, as exigências e restrições que impeçam a matrícula de candidato portador assintomático do vírus HIV e que prevejam como causa de incapacidade as doenças infecciosas incuráveis, as reações sorológicas positivas para sífilis e AIDS e, ainda, que o candidato possua menos de 20 (vinte) dentes naturais”. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente